Tribunal: TJDFT
Processo: 0720158-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO. PEDIDO DE PAGAMENTO REGISTRADO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, Distrito Federal, em face da sentença que não reconheceu a prescrição da pretensão da parte autora e o condenou ao pagamento de débitos reconhecidos administrativamente, no valor de R$ 23.307,51 (vinte e três mil, trezentos e sete reais e cinquenta e um centavos). Sustenta que houve o implemento da prescrição ao argumento de que a recorrida não apresentou prova de requerimento administrativo no prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32. Afirma, ainda, que não ocorreu nenhuma causa suspensiva ou mesmo renúncia à prescrição. Pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a prescrição e, por conseguinte, que seja julgado improcedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas (ID 60285317).
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
3. Inicialmente, cumpre mencionar que, segundo o art. 1o do Decreto 20.910/1932, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. Ademais, o requerimento administrativo formulado pelo servidor dentro do prazo prescricional suspende a prescrição, não podendo a parte ser apenada pela mora da Administração em reconhecer ou não o seu pedido (art. 4o do Decreto no 20.910/1932). Ainda sobre o tema, ressalte-se que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil)." (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019). Posteriormente, a referida Corte firmou a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo 1.109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”. Outrossim, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 383 do STF, a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, isto é, por 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, a partir do ato interruptivo ou do último ato ou termo do processo, resguardado o prazo mínimo de cinco anos.
4. No caso em análise, o documento de ID 60285208 - Pág. 5 comprova a existência de créditos referentes a despesas de exercícios findos no valor total de R$ 23.307,51 (vinte e três mil, trezentos e sete reais, e cinquenta e um centavos). Verifica-se que o autor/recorrido teve créditos suprimidos em 2012, 2013 e 2014 e, em que pese não haja cópia do requerimento administrativo, o documento de ID 60285208 - Pág. 6 indica que foram realizados pedidos de “REPAG” em 01/2013, 01/2014 e 02/2015, demonstrando, assim, que o requerimento administrativo ocorreu dentro do prazo prescricional, que somente se encerraria em 2017, 2018 e 2019, respectivamente. Desta feita, considerando que a partir do reconhecimento administrativo do crédito em 06/12/2023 (60285204 - Pág. 1), o prazo prescricional recomeçou a correr pela metade, tem-se que o termo final somente se daria em 06/06/2026. Portanto, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 11/03/2024, não há que se falar em prescrição, motivo pelo qual a sentença atacada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
5. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
6. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.